Tribunal: TJDFT
Processo: 0735969-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735969-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WL COMERCIAL ELETRONICA EIRELI - EPP AGRAVADO: JOSE FELIPE FERREIRA LINS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WL Eletrônica Eireli-EPP contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução n° 0027388-44.2016.8.07.001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do Agravado por meio do sistema Sisbajud, de forma reiterada, nos seguintes termos: “Inicialmente, certifique-se acerca da preclusão da decisão de ID 101981806. Caso preclusa, promova-se a baixa do executado WELINGTON LUIZ DE CASTRO conforme determinado na referida decisão. Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição dos devedores nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Quanto ao pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada, colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, foi totalmente infrutífera. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado.” Relata a Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de ativos financeiros por meio do Sisbajud, na modalidade ‘teimosinha”, o que foi indeferido. Ressalta que o SisbaJud foi colocado à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de ativos financeiros do executado aptos a satisfazer o crédito em execução, e deve ser utilizado sempre que o exequente não conseguir, por conta própria, encontrar valores passíveis de constrição. Afirma que a reiteração do uso do sistema Sisbajud é perfeitamente cabível e, inclusive, adequado ao caso, em consonância com o artigo 835, I, do Código de Processo Civil, por ser eficiente para encontrar numerário visando futura penhora. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar nova suspensão da Execução e o início de contagem do prazo prescricional. Ao final, pede o provimento do recurso para que seja determinada a pesquisa de ativos financeiros, via SisbaJud, na modalidade “teimosinha”. Preparo comprovado (Id. 30589747). É o relatório. Decido. A controvérsia reside na possibilidade, ou não, de nova pesquisa de bens pelo Sisbajud, na modalidade reiterada. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, a Agravante reitera o pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud, na esperança de encontrar numerário do devedor para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, não há óbice à renovação da pesquisa solicitada, todavia, não transcorreu prazo razoável desde a última consulta, realizada em 8.10.2021, ou seja, há pouco mais de um mês. Dessa forma, malgrado as pesquisas aos sistemas e busca de bens possam ser renovadas para atender à finalidade da execução, deve haver prazo razoável entre as buscas. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PELO NOVO SISTEMA SISBAJUD. RECENTE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. 1. Deve ser mantida a decisão de primeiro grau que indefere o pedido de busca aos sistemas SISBAJUD, se as consultas aos outros sistemas como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD foram realizadas há apenas 3 (três) meses e inexiste qualquer indício de alteração patrimonial dos agravados. 2. Não pode o Judiciário permitir a reiteração injustificada de medidas, a pedido do credor, sem elementos mínimos que demonstrem a chance de efetividade da providência, e sem ter transcorrido prazo razoável desde a última pesquisa aos sistemas. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1321674, 07459892120208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora